Tribunal: TJDFT
Processo: 0726380-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE CRIPTOMOEDAS. BLOQUEIO DE ACESSO À PLATAFORMA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA INDEFERIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Ação de conhecimento ajuizada por consumidor contra empresas e sócios do grupo econômico Bitcoin/Banco, com pedido de rescisão contratual, restituição de valores aplicados em plataforma de compra de criptomoedas, indenização por danos morais e desconsideração da personalidade jurídica.
2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais e revogou a tutela de urgência anteriormente deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) houve cerceamento de defesa e indevida negativa à inversão do ônus da prova;
(ii) é possível a restituição direta dos valores investidos, apesar da decretação de falência das rés;
(iii) estão presentes os requisitos legais para desconsideração da personalidade jurídica; e
(iv) há responsabilidade das rés por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. Inexistência de cerceamento de defesa. O autor declarou, na réplica, que o conjunto probatório era suficiente para julgamento.
5. Indevida a inversão do ônus da prova. Autor não demonstrou hipossuficiência ou dificuldade na obtenção de provas.
6. Inviável a restituição imediata dos valores depositados. O crédito deve observar a ordem de pagamentos no juízo da falência (art. 83 da Lei no 11.101/2005).
7. Ausência de elementos que autorizem a desconsideração da personalidade jurídica. Inexistência de provas de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
8. Não caracterizados danos morais indenizáveis. Inexistência de conduta ilícita das rés.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC exige demonstração da hipossuficiência ou da verossimilhança das alegações. 2. Créditos contra empresa em falência devem ser habilitados no juízo falimentar e observam a ordem legal de pagamento. 3. A desconsideração da personalidade jurídica exige prova de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. 4. O não recebimento de valores depositados em plataforma digital, sem conduta ilícita das rés, não configura dano moral indenizável.”